Tribunal: TJMT
Processo: 0007805-51.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007805-51.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CP) RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVAMENTE VALORADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007805-51.2016.8.11.0037

APELANTE: ANTONIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Antonio Junior Porfirio de Souza
, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais (id.91644004).

Extrai-se da denúncia que no dia 19 de junho de 2016, por volta das 10h30min, na Av. Florianópolis, s/n, Bairro São Cristóvão, na cidade de Primavera do Leste, teria o denunciado conduzido, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Fan.

Na ocasião, policiais militares estavam realizando rondas pela cidade, quando abordaram a motocicleta conduzida pelo denunciado. Ao realizarem consulta no sistema do DETRAN/CIOSP constatou-se que se tratava de produto de roubo/furto (id.91642548).

O acusado foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 02.08.2017 (id. 91643962).

O acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, procedida à citação por edital (id. 91643977). Diante do não comparecimento, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (id. 91643979).

Posteriormente, o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação em 14.02.2019 (id.91643989).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 23.05.2019, foi ouvida a testemunha PM Alquimino Modesto da Silva Filho (id. 91643992).

Na audiência de 26.06.2019, realizada a qualificação, o acusado se utilizou do direto de permanecer em silêncio, preferindo não responder as perguntas (id.91643995).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (id. 91643997 e

id. 91643998).

Por sua vez, a defesa sustentou a absolvição do acusado por ausência de provas, e, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento do delito na modalidade culposa, fixação da pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direito (id.91644003).

Na sentença, em 25.05.2020, o Juiz de Direito, Dr. Alexandre Delicato Pampado, consignou que não restaram dúvidas acerca do dolo na conduta do acusado, que conduziu o objeto sabendo ser produto de roubo (id. 91644004 – página 4).

Malgrado o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena. Requer a sua readequação para aplicação da fração de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento de circunstância desfavorável ao apelante na primeira fase da dosimetria (id. 91644012).

Na contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos (id. 91644023).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do e. Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento do apelo interposto (id. 92828959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Antônio Junior Porfirio de Souza
, que os autos n. 0007805-51.2016.8.11.0037, código n. 174750, insurge-se em face da dosimetria da pena.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.91643950 – página 3), Boletim de Ocorrência n. 890/15 (id. 91643952 – página 11) e Termo de Exibição e Apreensão (id. 91643950 – página 7).

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da fração utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, por oportuno, colaciono mencionado excerto:

“(...) julgo procedente o pedido, para condenar o réu ANTÔNIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 180, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destaca-se a
natureza do bem receptado pelo réu, bem como pelo fato de o mesmo encontrar-se sem identificação, razão pela qual fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão
, pena esta que torno definitiva, por inexistiram circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena capazes de a modificar.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de diretos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei. (...)”
(sic do id. 91644004). – destaquei.

O art. 59 do CP estabelece que a fixação da pena seja realizada segundo o critério de análise de alguns elementos, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências, bem como o comportamento da vítima.

No caso em questão, verifica-se que o magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria, negativou apenas a circunstância de apreensão do bem, destacando,
i)
a natureza do bem receptado e
ii)
o fato do bem encontrar-se sem identificação.

Em que pese o sentenciante destacar dois pontos para a negativação das circunstâncias da apreensão, verifica-se que a exasperação da pena basilar decorre unicamente do vetor circunstância, o que revela ser desarrazoada a utilização da fração de 1⁄2 (metade) para apenas uma circunstância judicial negativada.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para elevação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor. Nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) Para a Jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376 ES 2019/0292310-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)”

Assim, entendo que a aplicação da fração de 1/6 é medida proporcional e razoável para exasperação da reprimenda do caso em apreço.

Por tais razões, readéquo a fração em razão da valorização do vetor circunstância para 1/6 (um sexto). Fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Readéquo a pena basilar para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021